Tribunal: STF
Processo: ACO 3143
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec) propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver desconsideradas as inscrições do ente estadual nos cadastros federais de inadimplentes, as quais alega estarem obstando a assinatura do Convênio n. 042.313/2018/SINCOV com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).



    Segundo narra, embora não tenha sido incluída em rol restritivo, encontra-se impedida de concluir o referido ajuste em virtude das pendências atinentes ao ente político ao qual vinculada. 



    Aludindo à intranscendência subjetiva das sanções, afirma ser autarquia estadual, com personalidade jurídica própria, razão por que não poderia sofrer as consequências da inscrição de ente distinto. 



    Ressalta não pretender a exclusão dos lançamentos alusivos ao Estado-membro, mas o reconhecimento da impossibilidade de eles refletirem na própria atuação. 



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais em decorrência do óbice à contratação de operações de crédito com instituições financeiras e ao recebimento de recursos federais.



    Requereu, liminarmente, a desconsideração das restrições cadastrais da unidade federativa, permitindo-se a celebração do convênio. No mérito, busca a confirmação da medida.



    Em 22 de agosto de 2018, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, implementou tutela provisória mediante a qual determinou que a inclusão do Estado do Tocantins nos cadastros desabonadores não implicasse obstáculo à celebração do Convênio n. 042.313/2018/SICONV.



    A União ofereceu contestação (petição/STF n. 7.198/2019). Sustenta a inépcia da inicial, ao argumento de que o pedido de afastamento do art. 22 da Portaria Interministerial n. 424/2016 não exsurge da causa de pedir. Ressalta, remetendo à Nota Técnica n. 1/2019/MAPA, que a ausência de celebração do convênio não decorreu exclusivamente da inclusão do ente estadual nos cadastros restritivos, mas de outras obrigações impostas à Adapec. Pede a extinção do processo sem resolução do mérito. 



    O Estado do Tocantins, embora não figure como parte no processo, apresentou réplica (petição/STF n. 60.954/2020).



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a procedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. Considerando o conjunto da postulação, nos termos do art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil, verifico que o cerne da controvérsia reside em saber se as restrições cadastrais imputadas a Estado-membro podem ser invocadas para efeito de óbice à pactuação de convênio com autarquia estadual. Da narração dos fatos decorre logicamente tal conclusão. Não há, pois, falar em inépcia da inicial.



    No mérito, assiste razão à parte autora.



    A jurisprudência do Supremo já uniformizou entendimento no sentido de que “atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles” (ACO 2.099 AgR, Plenário, ministro Teori Zavascki, julgado em 18 de dezembro de 2015).



    Por consequência lógica, tampouco atos do Estado-membro têm o condão de gerar sanções aos entes da Administração Pública indireta, como no caso em análise. 



    Ressalto, no ponto, haver a União sustentado que “o impedimento da autora em celebrar convênio não decorre exclusivamente da inscrição do Estado de Tocantins nos cadastros federais, mas de outras obrigações impostas [...] à própria entidade autora” (petição/STF n. 7.198/2019, fl. 5).



    Ora, tendo em conta essa alegação, o ente central reconhece que as restrições ao Estado do Tocantins serviram, embora em conjunto com outras causas, como óbice à finalização do convênio. 



    Todavia, a ré não se desincumbiu do dever de comprovar a existência dessas outras obrigações supostamente inadimplidas pela autarquia, pois não apresentou documentação nesse sentido.



    A par disso, destaco apontamento feito pela Procuradoria-Geral da República:



    O que se extrai do Ofício 472/ADAPEC/GAB/2018, subscrito pelo Presidente da ADAPEC e direcionado ao Procurador-Geral do Estado de Tocantins é que as razões que obstruíam a realização do convênio estavam relacionadas ao cumprimento de itens do art. 22 da Portaria 424/2016, as quais eram exigências não passíveis de cumprimento pela autarquia: “CAUC + Declarações do TCE + Declarações do TJ para precatórios” (fl. 18).



    Consideradas essas balizas, anoto que a pretensão da parte autora encontra amparo na jurisprudência do Supremo. De fato, a Corte vem admitindo que a ingerência direta sobre órgãos ou entidades autônomas revela ofensa ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Com mais razão, porquanto impedida a entidade da Administração indireta de interferir no funcionamento do Estado-membro, entendo incidir, na espécie, referido princípio. 



    Esse o quadro, impõe-se o acolhimento do pedido.



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a inviabilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, uma vez que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos e não se confunde com o valor envolvido na avença que as originou ou no convênio que se pretende firmar.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e em virtude da natureza da demanda, do trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e do tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para, tornando definitiva a tutela de urgência implementada, determinar que as restrições do Estado do Tocantins nos cadastros desabonadores não consubstanciem obstáculo à celebração do Convênio n. 042.313/2018/SICONV.



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.



     



    4. Publique-se. 



Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator